Tribunal: STF
Processo: HC 70426
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO. DEFENSORIA PÚBLICA.
PRAZO EM DOBRO.
          Tempestiva a interposição do recurso, a luz das disposições
da  Lei n. 7871/89,  e de deferir-se,  em parte, o habeas corpus para
que,  afastada  a  preliminar, prossiga  o  julgamento,  como  for de
direito.